Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. BENEFÍCIO DE ORDEM. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno e negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes, mantendo inalterada a decisão agravada.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados os vícios que ensejaram a oposição dos embargos de declaração, impõe-se a sua rejeição.
3. Recurso conhecido e desprovido.